Tribunal: TJDFT
Processo: 0018504-60.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. SISTEMA POOL DE LOCAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material.
2. Tendo em vista a omissão no julgado no tocante à disposição contratual em que os compradores se declaram cientes e concordam que sua unidade faça obrigatoriamente parte do pool de locação, afigura-se correto o reconhecimento do vício para determinar que a indenização a título de lucros cessantes seja calculada com base na média dos rendimentos auferidos por proprietários de empreendimentos assemelhados, em que se aplique o mesmo sistema pool.
3. Inexiste contradição quando suficientemente esclarecido que havendo pretensão condenatória para restituição dos valores pagos e indenização por lucros cessantes, as quais foram acolhidas, os honorários devem incidir sobre o valor integral da condenação.
4. Recurso parcialmente provido, com efeitos infringentes.